Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600225-10.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
19/06/2026
Número: 0600225-10.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 05/05/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação Eleitoral com pedido liminar nº 0600225-10.2026.6.16.0000,
ajuizado pelo Diretório Estadual do Paraná do Partido Novo em face de Cidadeverde.Com, com
fulcro no art. 36 e 96 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes da
Resolução-TSE n. 23.608/2019, alegando em sintese, no dia 19/04/2026, após o recebimento de
informações/reclamações de filiados, o Representante constatou a existência de propaganda
eleitoral extemporânea em desfavor de Deltan Dallagnol, veiculada pela Representado, em seu site
de noticias. Eis: "TSE oficializa inelegibilidade do ex deputado Deltan Dallagnol . por sbt news.
18/04/2026. 08h38.(Requer: liminarmente e inaudita altera parte, no prazo de 1 (um) dia e sob pena
de multa diária a ser fixada de acordo com o justo critério deste Juízo; seja ordenado que o
Representado faça cessar a veiculação e compartilhamento das postagens denunciadas nesta peça
e cujo link foi devidamente apresentado;seja o Representado proibida de reexibir, compartilhar ou
de qualquer forma trazer à público a publicação aqui denunciada; bem como seja proibida de
afirmar que Deltan está inelegível;o deferimento do pleito liminar seja tornado definitivo, para todos
os fins de direito;o Representado seja condenado a reparar o dano por ela cometido, na forma
específica, com a publicação da decisão judicial positiva a respeito dos fatos e fundamentos aqui
destacados, nos mesmos moldes e duração em que elaborou o conteúdo irregular, que deve ser
publicado nos mesmos canais usados por ela na sua distribuição, sob pena de multa cominatória
pelo descumprimento.).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TV CIDADE VERDE (TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.)
(RECORRENTE)

LOUISE NEIVA TAJRA CAMURI LOPES (ADVOGADO)
EZIO JOSE RAULINO AMARAL (ADVOGADO)
ANTONIO CLAUDIO PORTELLA SERRA E SILVA
(ADVOGADO)
BRUNO DE MELO CASTRO (ADVOGADO)
FREDERICO VALENCA DIAS FILHO (ADVOGADO)
ERIKA SILVA ARAUJO (ADVOGADO)
CLEBERT DOS SANTOS MOURA (ADVOGADO)
LILIAN ERICA LIMA RIBEIRO (ADVOGADO)
ROBERTA RIBEIRO GONCALVES SA (ADVOGADO)
SILVIA THAYSA CAVALCANTE MOUTINHO (ADVOGADO)
AMARAL, MELO & PORTELLA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (SOCIEDADE)
PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(SOCIEDADE)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44914010
19/06/2026
09:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44914010 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280543600000043849244
Número do documento: 26061909280543600000043849244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:48:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.263

RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0600225-10.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: TV CIDADE VERDE (TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.)
ADVOGADO: LOUISE NEIVA TAJRA CAMURI LOPES - OAB/PI8057
ADVOGADO: EZIO JOSE RAULINO AMARAL - OAB/PI3443
ADVOGADO: ANTONIO CLAUDIO PORTELLA SERRA E SILVA - OAB/PI3683
ADVOGADO: BRUNO DE MELO CASTRO - OAB/PI4200
ADVOGADO: FREDERICO VALENCA DIAS FILHO - OAB/PI9458
ADVOGADO: ERIKA SILVA ARAUJO - OAB/PI12122
ADVOGADO: CLEBERT DOS SANTOS MOURA - OAB/PI9114
ADVOGADO: LILIAN ERICA LIMA RIBEIRO - OAB/PI3508
ADVOGADO: ROBERTA RIBEIRO GONCALVES SA - OAB/PI20106
ADVOGADO: SILVIA THAYSA CAVALCANTE MOUTINHO - OAB/PI14757
SOCIEDADE:
AMARAL,
MELO
&
PORTELLA
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
-
OAB/PI0054/2009
RECORRIDO: PARTIDO NOVO DIRETORIO ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
SOCIEDADE: LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/PR000003780
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES
2026.
RECURSOS
ELEITORAIS.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. LIBERDADE DE
IMPRENSA. RECLAMAÇÕES CONSTITUCIONAIS Nº 94.171/PR E 94.377/PR.
RECURSO PROVIDO E RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Tratam-se de recursos interpostos por Partido Novo Diretório Estadual - PR e TV Cidade
Verde (Televisão Pioneira Ltda.) contra sentença que julgou parcialmente procedente
representação por propaganda eleitoral antecipada negativa. A decisão reconheceu a prática
de propaganda eleitoral antecipada negativa e determinou a abstenção de republicação,
compartilhamento ou nova divulgação do conteúdo impugnado; condenou a representada
TV Cidade Verde ao pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00; e indeferiu o pedido

Num. 44914010 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280543600000043849244
Número do documento: 26061909280543600000043849244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:48:07
de publicação compulsória da decisão nos canais da representada.
2. O Partido Novo Diretório Estadual - PR postulou a reforma da decisão para impor à
representada a obrigação de publicação da decisão judicial, de forma reparatória.
3. A TV Cidade Verde alegou ser veículo jornalístico legítimo, que apenas republicou
conteúdo da Agência SBT News no exercício da liberdade de informação, sem apelo
eleitoral ou divulgação de fato sabidamente inverídico, e que a publicação teve alcance
irrelevante, requerendo a improcedência total da representação e o afastamento da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conteúdo divulgado pela TV Cidade
Verde, intitulado “TSE oficializa inelegibilidade do ex-deputado Deltan Dallagnol”,
caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa, capaz de prejudicar a imagem, honra e
reputação ou influenciar negativamente o eleitorado em prejuízo do representante; (ii)
analisar se a matéria jornalística constitui regular exercício da liberdade de imprensa ou se
extrapola os limites legais, configurando desinformação ou fato sabidamente inverídico; e
(iii) verificar a necessidade de intervenção da Justiça Eleitoral para determinar a remoção
do conteúdo e aplicar sanções, ou se a conduta está amparada pelas garantias
constitucionais da liberdade de expressão e de imprensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade.
6. A caracterização de propaganda eleitoral negativa exige pedido explícito de não voto ou
ato que desqualifique pré-candidato, macule sua honra ou imagem, ou divulgue fato
sabidamente inverídico.
7. O conceito de "fato sabidamente inverídico", para fins de intervenção da Justiça Eleitoral,
restringe-se à mentira chapada, à falsidade absoluta e desprovida de qualquer lastro factual,
verificável de plano sem necessidade de dilação ou interpretação complexa, conforme
entendimento do STF e do TRE/PR.
8. A atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em situações que extrapolam
os limites legais, como a veiculação de fatos sabidamente inverídicos ou conteúdo
desinformativo capaz de trazer lesão.
9. No caso concreto, o conteúdo impugnado não extrapola os limites da liberdade de
expressão, pois se baseia em fato notório (perda do mandato de Deltan Dallagnol em 2023 e
discussão pública sobre sua inelegibilidade).
10. Embora a afirmação sobre inelegibilidade possa não ser juridicamente precisa, o

Num. 44914010 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280543600000043849244
Número do documento: 26061909280543600000043849244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:48:07
Supremo Tribunal Federal tem tratado situações semelhantes como comentário político e de
opinião expressada em linguagem leiga, não verificando abuso de direito capaz de macular
a honra do pré-candidato.
11. A jurisprudência não considera sabidamente inverídica a crítica que, baseada em fatos
reais, apresenta uma conclusão desfavorável ou interpretação enviesada, pois críticas
políticas, mesmo ácidas e contundentes, fazem parte do jogo democrático.
12. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações nº 94.171/PR e nº
94.377/PR prioriza a liberdade de imprensa, a excepcionalidade da remoção de conteúdo
jornalístico e a necessidade de cautela na caracterização de propaganda eleitoral negativa
quando a publicação se funda em documentos oficiais ou decisões judiciais públicas,
mesmo quando tirados de contexto.
13. O conteúdo impugnado deve ser compreendido como exercício de atividade jornalística
sobre fato público de interesse político-eleitoral, ainda que sujeito a críticas por sua
linguagem ou interpretação jurídica, sem pedido de não voto, imputação ofensiva autônoma
ou demonstração de atuação eleitoral coordenada.
14. A reforma integral do mérito da sentença, com o acolhimento do recurso da TV Cidade
Verde, torna prejudicado o recurso interposto pelo Partido Novo Diretório Estadual - PR,
por superveniente perda de objeto e falta de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. CONHEÇO dos recursos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de TV Cidade
Verde e JULGO PREJUDICADO o recurso do Partido Novo Diretório Estadual - PR.
Tese de julgamento: 1. A caracterização de propaganda eleitoral antecipada negativa exige
pedido explícito de não voto ou ato que macule a honra/imagem do pré-candidato ou
divulgue fato sabidamente inverídico, sendo este último restrito à falsidade absoluta e
verificável de plano. 2. A crítica jornalística baseada em fatos públicos e decisões judiciais,
mesmo que com interpretação jurídica imprecisa ou enviesada, não configura, por si só, fato
sabidamente inverídico ou abuso da liberdade de expressão.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; Lei nº 9.504/97, art. 36.; Res. TSE nº 23.608/2019, art. 25,
§ 1º.; Res. TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º e § 2º.; Regimento Interno deste Tribunal, art.
40.; CPC, art. 932, III.; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060040842, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE, 11/06/2024. TSE, AgR no AREspe nº 060010671, Rel. Min. Nunes
Marques, Publicação: DJE, 10/03/2026. TSE, AgR no REspe nº 060001836/SP, Rel. Min.

Num. 44914010 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280543600000043849244
Número do documento: 26061909280543600000043849244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:48:07
Benedito Gonçalves, DJE 25/05/2022. TSE, Rp nº 0600894–88/DF, Rel. Min. Sérgio
Banhos, PSESS de 30.8.2018. TSE, AgR no REspe nº 060004534/SE, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 04/03/2022. STF, Rcl nº 94.171/PR. STF, Rcl nº 94.377/PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 17/06/2026
RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos interpostos por Partido Novo Diretório Estadual - PR e TV Cidade Verde
(Televisão Pioneira Ltda.), contra a sentença que julgou parcialmente procedente a representação
ajuizada em face de TV Cidade Verde e reconheceu a prática de propaganda eleitoral antecipada
negativa (id. 44885845). A referida decisão determinou a abstenção de republicação,
compartilhamento ou nova divulgação do conteúdo impugnado; condenou a representada TV
Cidade Verde ao pagamento de multa no montante de R$ 5.000,00; e indeferiu o pedido de
publicação compulsória da decisão nos canais da representada.
Em suas razões recursais, o Partido Novo Diretório Estadual - PR sustentou, em resumo, que: a) os
fatos apresentados transmutaram-se de publicações esparsas de alguns pré candidatos para a adoção
de estratégia coordenada, que envolveu políticos, líderes partidários e jornalistas, havendo diversas
postagens com o mesmo conteúdo, inclusive havendo diversas decisões liminares deste e. Tribunal
para a exclusão dos posts; b) a simples retirada do conteúdo ou a aplicação de multa no patamar
mínimo é insuficiente para que a verdade seja reestabelecida perante o eleitorado; c) faz-se
necessária a concessão de tutela reparatória na sua forma específica, com fulcro no art. 497 do
Código de Processo Civil, diante do ataque à honra, imagem e preceitos eleitorais de Deltan
Dallagnol, além da gravidade da estratégia coordenada de desinformação (id. 44886779).
Postula, assim, a reforma da decisão, para que a pretensão autoral seja julgada integralmente
procedente, impondo-se à representada a obrigação de publicação da decisão judicial positiva a
respeito dos fatos e fundamentos aqui destacados, nos mesmos moldes e duração do conteúdo
impugnado, sob pena de multa cominatória pelo descumprimento.
A recorrida TV Cidade Verde apresentou contrarrazões (id. 44891823), afirmando que reunir
condutas distintas, de sujeitos distintos, sob o mesmo rótulo de estratégia coordenada, sem
demonstrar a efetiva participação da TV Cidade Verde, não é argumento jurídico, mas tentativa de
impor uma narrativa. Sustentou que apenas republicou notícia da Agência SBT News, no dia
seguinte à suposta mobilização e que o pedido de publicação reparatória não se sustenta, eis que
assentado no “alto grau de visualizações”, enquanto o alcance de acessos foi ínfimo no Estado do

Num. 44914010 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280543600000043849244
Número do documento: 26061909280543600000043849244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:48:07
Paraná.
Por sua vez, o recurso apresentado pela TV Cidade Verde (id. 44888235) alegou, em síntese, que: a)
trata-se de veículo jornalístico legítimo, tendo apenas republicado conteúdo da Agência SBT News,
no exercício da liberdade de informação, não sendo possível condená-lo por matéria originalmente
publicada por terceiros; b) a matéria publicada tem conteúdo descritivo, objetivo e sem apelo
eleitoral, sem slogan, sem pedido de não voto, sem convocação ao eleitor, sem ofensa à honra. O
único ponto controverso na matéria é a interpretação jurídica dos efeitos da decisão de 2022 sobre a
elegibilidade futura do pré-candidato para o pleito de 2026, o que não pode ser enquadrado como
"fato sabidamente inverídico"; c) o conteúdo não se configura como propaganda eleitoral negativa,
pois ausentes pedido de voto, menção ao pleito ou divulgação de fato inverídico; d) a publicação
teve alcance irrelevante no Estado do Paraná, de menos de 31 acessos, não integrou ação
coordenada e foi prontamente removida em cumprimento à liminar, sendo inadequada a pretensão
sancionatória.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgada totalmente
improcedente a representação eleitoral, reconhecendo-se a ausência de sua responsabilidade e o
afastamento da multa aplicada.
Em suas contrarrazões (id. 44891829), o Partido Novo Diretório Estadual - PR aduziu, em resumo,
que: a) a liberdade de imprensa não ampara a disseminação de informação apresentada de modo
descontextualizado e com aptidão para comprometer a viabilidade jurídica de uma pré-candidatura;
b) a veiculação de matéria que leva o eleitor a uma falsa percepção de uma nova e definitiva
consolidação de inelegibilidade para o pleito de 2026 extrapola os limites da liberdade de
informação e configura propaganda eleitoral antecipada negativa; c) a deliberada
descontextualização de informações apresentadas com a veemência de uma "oficialização" da
inelegibilidade demonstra a intenção de manipular a percepção do eleitorado; d) a alegação da
recorrida de que a publicação obteve alcance insignificante no Estado do Paraná e de que não
haveria indícios de ação coordenada é irrelevante para afastar a ilicitude da conduta; e) a mera
republicação de matéria originária de uma agência de notícias nacional não exime a recorrida de
responsabilidade legal, visto que a veiculação de conteúdo em portal próprio atrai a
responsabilidade editorial direta pela forma de apresentação e pelo potencial desinformativo gerado;
f) a sentença deve ser mantida quanto à aplicação da penalidade de multa.
Sob esses termos, requereu o total desprovimento do recurso eleitoral interposto por TV Cidade
Verde.
Não houve determinação de nova remessa dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para emissão
de parecer escrito sobre o recurso, pelas razões explicitadas no voto, sem prejuízo de eventual
intervenção oral em sessão, caso se entenda necessário.
Os autos, inicialmente distribuídos à Ex.ma Desa. Gisele Lemke, vieram conclusos a este juízo após
redistribuição (certidão id. 44909167).
É o relatório.

Num. 44914010 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280543600000043849244
Número do documento: 26061909280543600000043849244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:48:07
VOTO
I – Admissibilidade
Os recursos são tempestivos, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 30/04/2026 (id.
44886758) e os recursos foram interpostos na mesma data (id. 44886779) e no dia 04/05/2026
(primeiro dia útil após o feriado do dia 1º/05/2026, id. 44888235).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de plano, à
sua análise.

II – Da desnecessidade de remessa prévia ao Ministério Público Eleitoral para parecer escrito
Registro, antes do exame do mérito, que a ausência de nova remessa dos autos ao Ministério
Público Eleitoral para parecer escrito sobre o recurso não configura irregularidade processual.
O rito das representações apreciadas por juíza ou juiz auxiliar é especial e célere. O art. 25 da
Resolução TSE nº 23.608/2019 assegura o prazo de 1 (um) dia para a interposição do recurso e para
a apresentação de contrarrazões. Em seguida, o § 1º do mesmo dispositivo determina que,
oferecidas as contrarrazões ou decorrido o respectivo prazo, os autos sejam conclusos à relatora ou
ao relator, que deverá apresentá-los em mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente
de publicação de pauta.
Desse modo, a norma de regência não condiciona o julgamento do recurso à prévia emissão de
parecer escrito pela Procuradoria Regional Eleitoral. Ao contrário, o procedimento privilegia o
contraditório direto entre as partes e a pronta submissão da matéria ao colegiado.
Esse entendimento também foi externado pela própria Procuradoria Regional Eleitoral em
manifestação juntada ao processo nº 0600187-95.2026.6.16.0000, na qual se consignou a ausência
de obrigatoriedade normativa de intervenção ministerial escrita antes do julgamento, sem prejuízo
da faculdade de atuação oral em sessão.
Além disso, o art. 40 do Regimento Interno deste Tribunal assegura ao Procurador Regional
Eleitoral a participação nas sessões de julgamento, inclusive para sustentar oralmente seu parecer,
pedir a palavra pela ordem e esclarecer dúvida ou equívoco relacionado à matéria de fato que possa
influir no julgamento.
Assim, a não remessa dos autos para parecer escrito recursal observa o rito legalmente previsto,
preserva a celeridade própria das representações eleitorais e não impede a intervenção ministerial
em sessão, caso reputada necessária.

III – Mérito
A controvérsia cinge-se em analisar se o conteúdo divulgado pelo recorrido caracteriza propaganda

Num. 44914010 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280543600000043849244
Número do documento: 26061909280543600000043849244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:48:07
eleitoral antecipada negativa, capaz de prejudicar a imagem, honra e reputação ou influenciar
negativamente o eleitorado em prejuízo do representante.
É sabido que “a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição”, nos termos do artigo 36 da Lei nº 9.504/97. Ainda, como forma de ampliar o debate
político, a Res. TSE 23.610/2019 estabelece:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos,
partidos, federações ou coligações, ou quando divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado
o disposto no art. 9º-C desta Resolução.
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato ocorridas
antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela
liberdade de manifestação.
A caracterização da propaganda eleitoral negativa, conforme entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, 11/06/2024).
A resolução da controvérsia perpassa pela análise da publicação intitulada “TSE oficializa
inelegibilidade do ex-deputado Deltan Dallagnol”, para se examinar se a matéria jornalística
constitui regular exercício da liberdade de imprensa ou se caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa.
No caso, a representação foi originalmente proposta contra conteúdo publicado no portal de notícias
“cidadeverde.com”, cujo texto se transcreve a seguir:

Num. 44914010 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280543600000043849244
Número do documento: 26061909280543600000043849244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:48:07

A decisão recorrida, após extensa análise, concluiu que:

“No presente caso, diversamente da mera reprodução informativa de conteúdo jornalístico sobre

Num. 44914010 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280543600000043849244
Número do documento: 26061909280543600000043849244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:48:07
fato pretérito, verifica-se a veiculação de matéria com título assertivo e conclusivo — “TSE
oficializa a inelegibilidade de Deltan Dallagnol” — apto a induzir o leitor à compreensão de
impedimento atual de candidatura. Embora o corpo do texto faça referência a fatos relacionados
às Eleições de 2022, a forma de apresentação descontextualiza a informação e projeta seus efeitos
para o cenário eleitoral futuro.

Assim, devem ser confirmadas as determinações liminares de remoção do conteúdo impugnado e
de abstenção de nova divulgação, republicação ou compartilhamento de conteúdo
substancialmente idêntico, especialmente de afirmação categórica de que o Tribunal Superior
Eleitoral teria “oficializado” a inelegibilidade atual de Deltan Dallagnol para pleito futuro.

A decisão comporta reforma, vez que se observa que a posição recente adotada em decisões
monocráticas pelo Supremo Tribunal Federal traz como mote a praticamente irrestrita liberdade de
expressão, independentemente do viés que se dá à publicação e à sua contextualização.
Nessa mesma esteira entra o conceito jurídico de “fato sabidamente inverídico”, hábil a excepcionar
a proteção da livre manifestação do pensamento no âmbito eleitoral, restringe-se, segundo
entendimento do STF, à mentira chapada, à falsidade absoluta e desprovida de qualquer lastro
factual, verificável de plano sem a necessidade de dilação ou interpretação complexa.
Outrossim, as decisões exaradas em sede de representação por propaganda política, não se
prestam a definir se um determinado pré-candidato é ou não elegível, vez que primeiramente
deve-se promover o registro da candidatura, quando então se abrirá o prazo para eventual
impugnação.
Além disso, conforme consignado no Recurso Eleitoral nº 060018795/PR, publicado em 22/05/2026
e por mim relatado, a Corte deste Tribunal Regional Eleitoral acordou que “O fato sabidamente
inverídico, para fins de intervenção da Justiça Eleitoral, é aquele cuja falsidade se apresenta de
plano, de maneira objetiva, sem necessidade de investigação, interpretação técnica ou reconstrução
contextual. É a falsidade evidente, absoluta, perceptível imediatamente”.
Em complemento, a doutrina de Rodrigo Lopez Zilio ensina que:
“(...) é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de um conteúdo ou
imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu contexto originário. Essa notícia falsa
pode ser originariamente fabricada por determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e
também pode haver a manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera–se fato ocorrido).
(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no caso de ofensa à honra
de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª ed. Porto
Alegre: Verbo Jurídico, 2018. pp. 467/468)
Assim sendo, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em situações que
extrapolam os limites legais, ou seja, aquelas em que se veiculam fatos sabidamente inverídicos ou
conteúdo desinformativo capaz de trazer lesão.
In casu, o conteúdo impugnado não aparenta extrapolar estes limites mencionados, em respeito às
Reclamações Constitucionais que adiante serão estudadas.

Num. 44914010 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280543600000043849244
Número do documento: 26061909280543600000043849244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:48:07
É fato notório que o pré-candidato Deltan Dallagnol perdeu seu mandato em 2023 e tal
circunstância tem sido referida no ambiente da discussão pública, inclusive a questão sobre sua
eventual inelegibilidade. Embora a afirmação na publicação impugnada nestes autos, do ponto de
vista técnico, não seja juridicamente precisa, o Supremo Tribunal Federal tem tratado essa situação
como comentário político e de opinião expressada em linguagem leiga, não se verificando abuso de
direito capaz de macular a honra do pré-candidato.
A esse respeito, a Corte Superior firmou a seguinte tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo
com base em fato verídico não ultrapassa os limites da liberdade de expressão e do debate político,
descaracterizando propaganda eleitoral negativa e assegurando a lisura do processo eleitoral."
(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060010671, Acórdão,
Relator(a) Min. Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/03/2026.)
Na mesma toada, a jurisprudência não considera sabidamente inverídica a crítica que, baseada em
fatos reais, apresenta uma conclusão desfavorável ou interpretação enviesada. Neste sentido:
(...)
2. De acordo com o entendimento desta Corte, a configuração de propaganda eleitoral
extemporânea negativa pressupõe pedido explícito de não voto ou, ainda, ato que macule a honra
ou a imagem de pré–candidato ou divulgue fato sabidamente inverídico em seu desfavor.
[TSE, AgRg no REspEl nº 060001836/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 25/05/2022, não
destacado no original]
(...)
1. A configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de
não voto ou ato abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. Precedentes.
2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, os fatos sabidamente inverídicos a ensejar
a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano (R–Rp nº
0600894–88/DF, Rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS de 30.8.2018).
3. As críticas políticas não extrapolam os limites da liberdade de expressão, ainda que ácidas e
contundentes, na medida em que fazem parte do jogo democrático e estão albergadas pelo
pluralismo de ideias e pensamentos imanente à seara político–eleitoral. Precedentes.
[TSE, AgRg no REspEl nº 060004534/SE, rel. Min. Edson Fachin, DJE 04/03/2022, não destacado
no original]
A par disso tem-se que a crítica, mesmo que ácida, enviesada e descontextualizada é relevante para
que se exponham eventuais problemas na administração pública ou de pessoas públicas,
estimulando, com isso, a entrada em marcha das forças políticas, sejam elas oriundas dos grupos
organizados - partidos, coletivos, instituições, grupos de mídia, dentre outros - ou mesmo de
populares.
Embora a liberdade de imprensa não assegure imunidade contra punições posteriores em casos de
abusos, ofensas graves ou desinformação intencional, ela proíbe que o Judiciário exerça um controle
excessivo sobre as opções editoriais, as linhas narrativas ou o uso de termos que não sejam
estritamente técnicos. Tal intervenção só se justifica quando houver prova cabal de mentira
deliberada ou de propósito eleitoral ilegal.
Deste modo, deve-se aplicar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações nº
94.171/PR e nº 94.377/PR, em que foram examinadas decisões da Justiça Eleitoral paranaense a
respeito de matérias jornalísticas sobre a situação jurídico-eleitoral de Deltan Dallagnol. Tais

Num. 44914010 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280543600000043849244
Número do documento: 26061909280543600000043849244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:48:07
decisões demonstram a priorização da liberdade de imprensa, a excepcionalidade da remoção de
conteúdo jornalístico e a necessidade de cautela na caracterização de propaganda eleitoral negativa,
quando a publicação se funda em documentos oficiais ou decisões judiciais públicas, em que pese
possam estar sendo usados de forma descontextualizada.
Na análise das referidas Reclamações Constitucionais, os Ministros do Supremo Tribunal Federal
firmaram o entendimento de que o trabalho jornalístico, ao veicular informações extraídas de
documentos oficiais ou decisões judiciais, não deve ser submetido a um rigor técnico-jurídico
incompatível com a natureza da atividade. Nessas ocasiões, foi reconhecido que a mera repercussão
de atos públicos não configura descontextualização capaz de induzir o eleitorado a erro.
O presente caso apresenta forte identidade com essas Reclamações Constitucionais. A matéria
jornalística em análise repercutiu uma decisão e uma certidão do Tribunal Superior Eleitoral,
inexistindo elementos que comprovem ataques diretos à honra ou pedidos de não voto, em que pese
os fatos remontem à decisão de 2023 e não do pleito vindouro.
Portanto, a publicação deve ser interpretada como o exercício legítimo da liberdade de imprensa
sobre fato de interesse público, mesmo que o texto possa ser alvo de críticas quanto à sua
terminologia ou à interpretação jurídica adotada.
Aponto que tal entendimento foi adotado pela Exma. Desa Gisele Lemke, relatora original dos
presentes autos, nas Representações nº 0600224-25.6.16.0000 e nº 0600228-62.2026.6.16.0000.
Por todo o exposto, conclui-se pelo acolhimento do recurso de TV Cidade Verde, visto que sua
conduta ampara-se nas garantias constitucionais da liberdade de imprensa, da liberdade de
expressão e do pluralismo de ideias, e que não configura propaganda eleitoral antecipada negativa.
Tal conclusão adota o conteúdo da decisão monocrática que decidiu pela aplicação da ADI 4451,
proferida na Reclamação Constitucional nº 94.377/PR, e pela aplicação da ADPF 130, proferida na
Reclamação Constitucional nº 94.171/PR. Ambas Reclamações tramitam perante o STF e não
transitaram em julgado, mas pendem de julgamento de agravo regimental, sem efeito suspensivo.
Em face da reforma integral do mérito da sentença proferida pela Exma. Desa. Gisele Lemke, tem-
se que a análise do recurso ora interposto pelo Partido Novo Diretório Estadual PR restou
prejudicado.
A respeito do recurso interposto por Partido Novo Diretório Estadual - PR, diante da alteração
radical do panorama jurídico da lide por força do acolhimento do recurso adverso, carece o mérito
do apelo remanescente de substrato material apto a ser examinado pelo Colegiado, nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O acolhimento do recurso da recorrente TV
Cidade Verde faz com que a insurgência paralela perca o seu alvo, tornando inútil qualquer
manifestação desta Corte sobre os termos de uma sentença que não mais subsiste no ordenamento
jurídico.
Conforme ensina a doutrina, "recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a
perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do
recurso" (NERY JÚNIOR, Nelson. In: Comentários ao Código de Processo Civil. 2015. P. 1851).
Portanto, o recurso do Partido Novo Diretório Estadual - PR não reúne as condições mínimas de

Num. 44914010 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280543600000043849244
Número do documento: 26061909280543600000043849244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:48:07
admissibilidade necessárias para o seu conhecimento, impondo-se a sua extinção terminativa por
estar manifestamente prejudicado devido a fato superveniente, consoante disposição do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso de TV Cidade Verde (Televisão Pioneira Ltda.), afastando a ilicitude
atribuída à divulgação da matéria impugnada e, consequentemente, revogo: a) a tutela de urgência
anteriormente deferida; b) a determinação para que se abstenha de republicar, compartilhar ou
divulgar novamente o conteúdo impugnado, bem como de afirmar, de modo categórico e em
contexto relacionado ao pleito de 2026, que o Tribunal Superior Eleitoral tenha oficializado a
inelegibilidade de Deltan Dallagnol; e c) a condenação ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00. Além disso, JULGO PREJUDICADO o recurso do Partido Novo Diretório Estadual - PR.

ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATORA

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (60001) Nº 0600225-10.2026.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: TV CIDADE
VERDE (TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.) - Representantes da RECORRENTE: LOUISE NEIVA TAJRA
CAMURI LOPES - PI8057, EZIO JOSE RAULINO AMARAL - PI3443, ANTONIO CLAUDIO
PORTELLA SERRA E SILVA - PI3683, BRUNO DE MELO CASTRO - PI4200, FREDERICO
VALENCA DIAS FILHO - PI9458, ERIKA SILVA ARAUJO - PI12122, CLEBERT DOS SANTOS
MOURA - PI9114, LILIAN ERICA LIMA RIBEIRO - PI3508, ROBERTA RIBEIRO GONCALVES SA -
PI20106, SILVIA THAYSA CAVALCANTE MOUTINHO - PI14757, AMARAL, MELO & PORTELLA
SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PI0054/2009 - RECORRIDO: PARTIDO NOVO DIRETORIO
ESTADUAL - PR - Representantes do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
LEANDRO ROSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - PR000003780

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os juízes Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, a
juíza substituta Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette. Presente a
procuradora regional eleitoral substituta Eloisa Helena Machado.

Num. 44914010 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 19/06/2026 09:28:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061909280543600000043849244
Número do documento: 26061909280543600000043849244
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/06/2026 10:48:07
SESSÃO DE 17/06/2026.